Tribunal: CARF
Processo: 13839.905599/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.905599/2017-15
ACÓRDÃO
1101-001.344 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEICULOS FERROVIARIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2011
CSLL. ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
LIQUIDEZ E CERTEZA. COMPROVAÇÃO.
A prova do pagamento indevido ou a maior admite flexibilidade, não se
esgotando no simples cruzamento de dados entre obrigações acessórias.
Apresentando o contribuinte acervo probatório robusto, é possível o
reconhecimento do direito creditório, ainda que à míngua de retificação de
declarações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno do processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos - especialmente aqueles trazidos na manifestação de
inconformidade e junto ao recurso voluntário(planilhas, notas fiscais, Declarações de Importação,
relatório SISCOMEX e memórias de cálculo) -, podendo intimar a parte para apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual. Declarou-se
impedido de participar do julgamento o conselheiro José Roberto Adelino da Silva, substituído
pela conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.344 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905599/2017-15
2
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (suplente convocado(a) para eventuais participações),
Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 185-203) interposto contra acórdão da 8a
Turma da DRJ07 (e-fls. 164-176) que negou provimento à manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte (e-fls. 11-30) contra despacho decisório (e-fl. 160) que negou
direito creditório pleiteado no PER/DCOMP n. 15368.25373.201216.1.2.04-2674.
Como consta de referido despacho, o crédito pleiteado pelo contribuinte seria
relativo a Pagamento Indevido ou a Maior, originário de recolhimento de CSLL-Estimativa Mensal
(cod. Receita 2484) de dezembro de 2011. Como o valor do DARF estava integralmente alocado ao
pagamento do débito daquele mesmo período, o pedido foi indeferido.
Em sua manifestação de inconformidade, alegou o contribuinte que:
a) negativa do seu direito creditório decorreu da não retificação da DCTF;
b) transmitiu, antes de qualquer fiscalização, DIPJ retificadora, em que alterou o
valor da adição relativa a Preços de Transferência, alterando o total de IRPJ a pagar e,
consequentemente, gerando crédito de pagamento indevido ou a maior;
Defendeu, com isso, a nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa,
pela falta de descrição precisa dos fatos que ensejaram o indeferimento. No mérito, destacou a
existência do direito creditório, fundamentando-se na regularidade do ajuste do Preço de
Transferência por ela promovido, bem como na possibilidade de reconhecimento de direito
creditório mesmo à míngua da retificação da DCTF. Pugnou pela aplicação do princípio da verdade
material e pela realização de diligência.
Anexou, na ocasião, os seguintes documentos, descritos nas seguintes palavras pela
própria impugnante:
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.344 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905599/2017-15
3
· DIPJ retificadora do período de 2011, indicando na Linha 9 um ajuste decorrente
da modificação dos métodos de Preços de Transferência, para a redução daquele
montante, totalizando a nova quantia a compor a base de cálculo da CSLL em R$
10.812.237,26 (Vide Doc. 03).
· Planilha com a metodologia utilizado para o cálculo de TP que ensejou a adição
(Vide Doc. 05), em que a Manifestante elenca os dados do fornecedor, códigos,
país, os dados das Notas Fiscais, as quantidades, o preço parâmetro e o preço
ajustado – com valores sintetizados no Quadro 01;
· Planilha com a metodologia utilizada para o cálculo de TP retificado (Vide Doc.
06), em que fica exposto os dados do fornecedor, o número das invoices, o preço
ajustado – com valores sintetizados no Quadro 02;
· Invoices apresentadas para corroborar as conclusões suscitadas na planilha do
Doc. 06 (Vide Doc. 7).
· Planilha comparativa entre valores declarados na DIPJ original, com o montante
identificado a título de CSLL e o método utilizado para a adição de TP; e a DIPJ
retificadora, também com o montante relativo ao ajuste de TP, por cada
mercadoria e a metodologia aplicada (Vide Doc. 08).
Os documentos 05, 06 e 08 mencionados foram juntados aos autos como “arquivo
não paginável”, conforme termo de anexação de e-fl. 151.
Apreciando a manifestação de inconformidade, a DRJ, por maioria de votos,
proferiu decisão com o seguinte teor:
O Despacho Decisório não reconheceu o crédito pleiteado, já que o mesmo já
estava integralmente utilizado no débito declarado e confessado em DCTF. Ou
seja, o DD foi proferido corretamente, já que não ocorreu apresentação de DCTF
retificadora.
Por outro lado, não se desconhece que, em razão do princípio da verdade
material, se forem apresentados documentos hábeis que comprovem ter havido
equivoco na informação constante da DCTF (erro formal), tal fato não pode ser
ignorado. A verdade material deve prevalecer. Logo, tudo é uma questão de
prova, cujo ônus de produção é do interessado (art. 373, I, do Novo Código de
Processo Civil – CPC – Lei o 13.105/2015).
No que se refere à DCTF, não enxergo, respeitada as opiniões divergentes, a sua
não retificação oportuna como questão prejudicial a ensejar a aplicação do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 23/08/2016. A inação do interessado por sua
própria incúria não lhe pode ensejar o benefício da reanálise do mérito.
No que se refere à DIPJ como elemento probante, com a devida venia, a mesma
não tem valor, já que é meramente informativa. A seguir cita-se ementa de
acórdão do Egrégio Conselho de Contribuintes (atual CARF) extraído da Solução
de Consulta Interna da Cosit no 48/2008.
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.344 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905599/2017-15
4
Portanto, sem a documentação que a suporte, não constitui prova cabal das
informações nela contidas, lembrando sempre que neste tipo de processo o ônus
de provar o suposto crédito é do interessado.
No que se refere sos documentos juntados pelo interessado como prova, tais se
resumem a planilhas e invoices. As primeiras não estão fundamentadas em
documentação contábil. Aliás, não foi carreada aos autos qualquer documentação
contábil. Os segundos (invoices) são documentos em língua estrangeira.
Cumpre ressaltar que, para terem sua validade reconhecida, os documentos
redigidos em língua estrangeira devem preencher os requisitos do art. 224 do
Código Civil (Lei no 10.406/2002), do art. 192, parágrafo único, do Código de
Processo Civil (Lei no 16/03/2015), dos arts. 129 e 148, da Lei no 6.015/1973, e do
art. 18 do Decreto n° 13.609/1943, a seguir transcritos:
À luz dos diplomas legais acima, infere-se que a legislação impõe uma série de
condições para que documentos e, mais especificamente, no caso em comento,
provas documentais redigidas em idioma estrangeiro, tenham validade no Brasil e
em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal.
Assim, por todo o exposto, não restando documentalmente comprovada a
existência de crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública, voto para NEGAR
PROVIMENTO À MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E NÃO RECONHECER O
DIREITO CREDITÓRIO pleiteado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário em que basicamente
reitera os argumentos anteriormente apresentados com relação à liquidez e certeza de seu crédito
e a possibilidade de seu reconhecimento, mesmo na pendência de retificação de DCTF.
Adicionalmente, a Recorrente detalhou (e-fls. 198-202) os fundamentos que
levaram à alteração do seu cálculo de Preço de Transferência, fazendo a juntada de novos
documentos, assim por ela própria descritos:
Doc_Identificacao.pdf Instrumento de mandato e documentos societários;
Doc_Comprobatorios01.zip Cálculo de Ajuste de TP original, incorreto;
Doc_Comprobatorios02.zip Cálculo de Ajuste de TP correto;
Doc_Comprobatorios03.pdf Demonstrativo do erro no cálculo do Ajuste de TP –
inclusão de itens não considerados na apuração original, mas que estão sujeitos
às regras de preço de transferência, apurador via PRL60 e PRL20;
Doc_Comprobatorios04.pdf Demonstrativo do erro no cálculo do Ajuste de TP –
alteração dos métodos de aferição de preço-parâmetro;
Doc_Comprobatorios05.pdf Demonstrativo do erro no cálculo do Ajuste de TP –
atualização da base de dados, sem alteração de método;
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.344 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905599/2017-15
5
Doc_Comprobatorios06.pdf Demonstrativo do erro no cálculo do Ajuste de TP –
exclusão de itens na apuração do Ajuste de TP, por não estarem sujeitos às regras
de preço de transferência;
Doc_Comprobatorios07.pdf Cálculo original (PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e
invoices referentes ao produto “Válvula de Controle DB60 (Código 775866)”
Doc_Comprobatorios08.pdf Cálculo original (PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e
invoices referentes ao produto “Grupo Motor-Compressor VV120 (Código
8.120.2.321.126.9)” Doc_Comprobatorios09.pdf Cálculo original (PRL20) e novo
método (PIC-E), DIs e invoices referentes ao produto “Unidade Caliper (Código
II70563/57124TL)” Doc_Comprobatorios10.pdf Cálculo original (PRL20) e novo
método (PIC-E), DIs e invoices referentes ao produto “Válvula Antideslizamento
GV12-3 (Código II64108/0000024)” Doc_Comprobatorios11.pdf Cálculo original
(PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e invoices referentes ao produto “Motor
Compressor
VV
120-220/380V
(Código
8.120.2.321.137.9)”
Doc_Comprobatorios12.pdf Cálculo original (PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e
invoices referentes ao produto “Suporte DB30 de Alumínio (Código 775873)”
Doc_Comprobatorios13.zip Relatórios extraídos do sistema SISCOMEX para
alterações do item “ii” (mudança de método)Doc_Comprobatorios14.pdf Cálculo
PRL60 original e com base de dados alterada, DIs e Notas Fiscais de Venda
referentes ao produto “(1) Sensor de Velocidade (Código STN36990/055M)”
Doc_Comprobatorios15.pdf Cálculo PRL20 original e com base de dados alterada,
Dis, Relatório de Consumo e Notas Fiscais de Venda referentes ao produto “Ar-
condicionado
Salão
(Código
TA36040/1ACS)”
Doc_Comprobatorios16.zip
Relatórios extraídos do sistema SISCOMEX para alterações do item “iii” (mudança
na base de dados)Conclusos, os autos vieram para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Discute-se no presente caso direito creditório advindo de Pagamento Indevido ou a
Maior realizado pelo contribuinte relativamente ao CSLL devido por estimativa no mês de
dezembro de 2011. Narra o contribuinte que, após revisão interna, verificou que a adição ao lucro
líquido do item Preços de Transferência havia se dado de forma equivocada. Afirma que, uma vez
revisados o método de precificação dos itens, a base de dados e demais informações atinentes ao
PT, constatou-se uma diferença, que ensejou a correção da apuração e, por sua vez, a retificação
da DIPJ. Retificada a DIPJ, evidenciou-se pagamento a maior.
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.344 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905599/2017-15
6
Em primeiro lugar, note-se que o despacho decisório não adentrou na análise da
existência do pagamento a maior, uma vez que a DCTF não havia sido retificada, em simples
cruzamento automático de dados.
Destarte, a primeira questão é saber se é possível superar a não retificação da DCTF
em sede de apreciação do pedido de restituição, para fins da análise do direito creditório.
Efetivamente, este Conselho admite que – mediante comprovação da liquidez e
certeza do crédito com documentação idônea – haja no curso do processo administrativo o
reconhecimento do crédito, ainda que à míngua de retificação da DCTF. Nesse sentido o seguinte
julgado:
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. TRATAMENTO MASSIVO x
ANÁLISE HUMANA. AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. VERDADE
MATERIAL.
Nos processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o julgador
(elemento humano) ir além do simples cotejamento efetuado pela máquina, na
análise massiva, em nome da verdade material, tendo o dever de verificar se
houve realmente um recolhimento indevido/a maior, à margem da
existência/ausência de retificação da DCTF. (CARF – Acórdão 3401-007.535 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de 23 de junho
de 2020).
Segundo o julgado acima, o julgador tem o dever de – em nome da verdade
material – verificar se houve de fato um recolhimento indevido, com base nos documentos
trazidos pelo contribuinte, ainda que na ausência de retificação da DCTF.
Entendo que tal posicionamento é o mais acertado, para fins de homenagear a
busca pela verdade material e o formalismo moderado, permitindo que o contribuinte possa ter o
erro sanado e evitando-se um indevido enriquecimento ilícito do Estado.
À evidência, contudo, tal possibilidade deve estar lastreada em elementos sólidos.
O ponto chave é o ônus probatório, que permanece do contribuinte. Neste ponto, há de se ter em
mente que a moderação do formalismo e a busca pela verdade material não transferem per si,
para o órgão julgador, a tarefa de provar ou diligenciar pela comprovação do que se é alegado.
Vejamos, então, aquilo que consta nos autos para fins de prova do direito
creditório.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente havia trazido aos autos,
além da DIPJ retificadora, planilhas e as invoices utilizadas para sustentar os cálculos de Preço de
Transferência.
Sobre tais documentos, o voto vencedor do acórdão da DRJ, ora recorrido, concluiu
que a DIPJ não tem valor, por ser “meramente informativa”:
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.344 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905599/2017-15
7
No que se refere à DIPJ como elemento probante, com a devida venia, a mesma
não tem valor, já que é meramente informativa. A seguir cita-se ementa de
acórdão do Egrégio Conselho de Contribuintes (atual CARF) extraído da Solução
de Consulta Interna da Cosit no 48/2008.
Sobre os demais documentos, assim se manifestou:
No que se refere sos documentos juntados pelo interessado como prova, tais se
resumem a planilhas e invoices. As primeiras não estão fundamentadas em
documentação contábil. Aliás, não foi carreada aos autos qualquer documentação
contábil. Os segundos (invoices) são documentos em língua estrangeira.
Cumpre ressaltar que, para terem sua validade reconhecida, os documentos
redigidos em língua estrangeira devem preencher os requisitos do art. 224 do
Código Civil (Lei no 10.406/2002), do art. 192, parágrafo único, do Código de
Processo Civil (Lei no 16/03/2015), dos arts. 129 e 148, da Lei no 6.015/1973, e do
art. 18 do Decreto n° 13.609/1943, a seguir transcritos:
Em suma, então, a DRJ entendeu que o que foi trazido pelo contribuinte era
insuficiente, seja pelo “caráter meramente informativo” da DIPJ, pela falta de documentos
contábeis acompanhando as planilhas ou por estarem as invoices em língua estrangeira.
Neste ponto, entendo ser importante destacar que o processo administrativo de
apuração de direito creditório ostenta uma particularidade em relação à produção probatória, em
comparação com o processo administrativo de lançamento. Isso porque, embora seja ônus do
contribuinte requerente a prova do fato constitutivo de seu direito, as manifestações e análises da
autoridade administrativa condicionam e direcionam as provas que serão trazidas aos autos. É,
inclusive, decorrência direta da dialeticidade processual.
Na prática, então, aquilo que é consignado no despacho decisório influencia no que
é argumentado e provado pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade. Não é
demais recordar que o DD é majoritariamente proferido de forma eletrônica, por simples
cruzamento de dados, sem uma racionalização pormenorizada dos seus fundamentos. Da mesma
forma, as razões de decidir da DRJ direcionam as razões do recurso voluntário e, eventualmente, a
juntada de novos documentos.
Parece-me bastante claro: se, dentre os pressupostos de validade do direito
creditório, a autoridade administrativa elegeu (a ocorrência ou inocorrência) do requisito “A” para
fundamentar seu entendimento, é natural que o contribuinte engendre esforços por provar a
inocorrência ou ocorrência do requisito “A”, e não do requisito “B”, que não foi objeto de análise.
Pode ocorrer, contudo, como é comum, que a autoridade julgadora ad quem passe a analisar a
questão sob a ótica do requisito “B”.
Inclusive, o entendimento pela flexibilização do momento processual em que se
admite a prova do direito creditório, à luz do que dispõe o Decreto 70.235/19672, para admitir sua
juntada junto ao recurso voluntário (a que me filio) se insere nesse mesmo contexto. Da mesma
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.344 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905599/2017-15
8
forma, o instituto da inovação de critério jurídico é interpretado cum grano salis nessa mesma
seara.
No caso em tela, a manifestação de inconformidade foi instruída com documentos
que – no entender do contribuinte – seriam suficientes a provar seu direito creditório, uma vez
que o despacho decisório esbarrou na não retificação da DCTF.
De fato, naquela ocasião o contribuinte não fez a juntada de documentos contábeis,
como observou a DRJ.
Contudo, as planilhas trazidas como arquivo não paginável evidenciam, na verdade,
extenso relatório analítico das operações realizadas e sobre as quais se procedeu o cálculo de
ajuste do Preço de Transferência. Delas, é possível depreender a metodologia de cálculo
empregada e as diferenças que resultaram na retificação da DIPJ. Há indicação de fornecedores,
produtos, notas fiscais de forma individualizada. Tais relatórios foram acompanhados pelas
invoices das operações.
Já naquela ocasião, portanto, era plenamente plausível a devolução dos autos à
autoridade administrativa, para reanálise do pedido do contribuinte, superando-se a não
retificação da DCTF, como inclusive havia entendido o relator na DRJ.
Uma vez que tais documentos foram rechaçados pela DRJ, o contribuinte promoveu
a juntada de vasto acervo probatório:
Doc_Identificacao.pdf Instrumento de mandato e documentos societários;
Doc_Comprobatorios01.zip Cálculo de Ajuste de TP original, incorreto;
Doc_Comprobatorios02.zip Cálculo de Ajuste de TP correto;
Doc_Comprobatorios03.pdf Demonstrativo do erro no cálculo do Ajuste de TP –
inclusão de itens não considerados na apuração original, mas que estão sujeitos
às regras de preço de transferência, apurador via PRL60 e PRL20;
Doc_Comprobatorios04.pdf Demonstrativo do erro no cálculo do Ajuste de TP –
alteração dos métodos de aferição de preço-parâmetro;
Doc_Comprobatorios05.pdf Demonstrativo do erro no cálculo do Ajuste de TP –
atualização da base de dados, sem alteração de método;
Doc_Comprobatorios06.pdf Demonstrativo do erro no cálculo do Ajuste de TP –
exclusão de itens na apuração do Ajuste de TP, por não estarem sujeitos às regras
de preço de transferência;
Doc_Comprobatorios07.pdf Cálculo original (PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e
invoices referentes ao produto “Válvula de Controle DB60 (Código 775866)”
Doc_Comprobatorios08.pdf Cálculo original (PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e
invoices referentes ao produto “Grupo Motor-Compressor VV120 (Código
8.120.2.321.126.9)”
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.344 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905599/2017-15
9
Doc_Comprobatorios09.pdf Cálculo original (PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e
invoices referentes ao produto “Unidade Caliper (Código II70563/57124TL)”
Doc_Comprobatorios10.pdf Cálculo original (PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e
invoices referentes ao produto “Válvula Antideslizamento GV12-3 (Código
II64108/0000024)”
Doc_Comprobatorios11.pdf Cálculo original (PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e
invoices referentes ao produto “Motor Compressor VV 120-220/380V (Código
8.120.2.321.137.9)”
Doc_Comprobatorios12.pdf Cálculo original (PRL20) e novo método (PIC-E), DIs e
invoices referentes ao produto “Suporte DB30 de Alumínio (Código 775873)”
Doc_Comprobatorios13.zip Relatórios extraídos do sistema SISCOMEX para
alterações do item “ii” (mudança de método)
Doc_Comprobatorios14.pdf Cálculo PRL60 original e com base de dados alterada,
DIs e Notas Fiscais de Venda referentes ao produto “(1) Sensor de Velocidade
(Código STN36990/055M)”
Doc_Comprobatorios15.pdf Cálculo PRL20 original e com base de dados alterada,
Dis, Relatório de Consumo e Notas Fiscais de Venda referentes ao produto “Ar-
condicionado Salão (Código TA36040/1ACS)”
Doc_Comprobatorios16.zip Relatórios extraídos do sistema SISCOMEX para
alterações do item “iii” (mudança na base de dados)Há, pois, um evidente e
direcionado esforço probatório da Recorrente nos presentes autos, desde a sua
manifestação de inconformidade, que encontra no recurso voluntário seu ápice,
em diálogo com as ressalvas que foram feitas pela DRJ quanto aos documentos
anteriormente acostados.
Em especial, parece-me que os documentos acostados junto ao recurso voluntário
são capazes de atribuir verossimilhança ao direito creditório da Recorrente, uma vez que a partir
deles é plenamente possível à auditoria proceder com a validação da adição promovida ao lucro
líquido que resultou no Pagamento Indevido ou a Maior do exercício.
Além das planilhas de cálculo, há nos autos, portanto, as notas fiscais e declarações
de importação, além dos relatórios extraídos do Sistema SISCOMEX, a superar inclusive o óbice da
língua estrangeira, uma vez que se tratam todos de obrigações acessórias nacionais.
Nesse cenário, entendo que a melhor saída processual é o retorno dos autos à
autoridade de origem, para reanálise do direito creditório, à luz do que consta nos autos.
Ressalte-se que tal direcionamento já havia sido dado pelo voto do Relator que
restou vencido no acórdão da DRJ, em posicionamento com o qual concordo e entendo ser o mais
adequado às particularidades do caso, que ora destaco:
Por todo o exposto, entendo que deve ser dado provimento parcial à
manifestação de inconformidade, de modo a reconhecer que a falta de retificação
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.344 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905599/2017-15
10
da DCTF na qual foi informado o valor do débito da estimativa do IRPJ de
dezembro de 2011 resultou em prejudicial à correta análise do crédito.
Conseqüentemente, em obediência ao princípio da verdade material e ao duplo
grau de análise, os autos devem retornar à unidade de origem para que seja
promovida nova análise, com elaboração de novo Despacho Decisório, desta feita
levando em consideração os dados referentes à apuração da estimativa do IRPJ de
dezembro de 2011 contidas na DIPJ retificadora do exercício de 2012, ano
calendário de 2011, e em demais documentos e diligências que a Autoridade
Administrativa entender cabíveis, e que este novo Despacho Decisório será
passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235/72.
Assim, diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para que
se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos – especialmente
aqueles trazidos na manifestação de inconformidade e junto ao recurso voluntário (planilhas,
notas fiscais, Declarações de Importação, relatório SISCOMEX e memórias de cálculo) -, podendo
intimar a parte para apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1590
DF CARF MF
Original